Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700631-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA GARCIA DE ARAUJO DESPACHO Ao Agravante para se manifestar acerca da aparente litispendência relacionada aos seguintes recursos: AI 0700630-14.2020, distribuído às 15h30 ao Gabinete do Juiz Aiston Henrique de Sousa; AI 0700631-96, distribuído às 17h45 a esse Relator; e AI 0700632-81, distribuído às 18h30 ao Gabinete do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima. Intime-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator